Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-04.2013.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001016-04.2013.8.11.0017

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[JOSE DE SOUZA PINTO - CPF: 608.839.368-87 (APELADO), WALKIRIA FATIMA CAUDURO - CPF: 903.906.288-91 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS CAUDURO FIGUEIREDO - CPF: 094.883.098-06 (ADVOGADO), ANA CONTI DE SOUZA PINTO - CPF: 088.395.238-63 (APELADO), CHARLES MENEZES MARTINS - CPF: 569.020.181-20 (APELANTE), THAMY DE AZAMBUJA - CPF: 009.471.291-38 (ADVOGADO), Gina de Tal (APELANTE), Pedro Fernandes (APELANTE), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), Pedro Ribeiro da Silva (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ANTONIO SOUSA DA LUZ - CPF: 166.948.301-06 (APELANTE), Abimael Pereira da Silva (APELANTE), JOSE RIOS DE SOUSA - CPF: 340.343.821-04 (APELANTE), Outros (APELANTE), JOSE DE SOUZA PINTO - CPF: 608.839.368-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE DE SOUZA PINTO - CPF: 608.839.368-87 (APELADO), ANA CONTI DE SOUZA PINTO - CPF: 088.395.238-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ABIMAEL PEREIRA DA SILVA
(TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIOS DE SOUSA - CPF: 340.343.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES MENEZES MARTINS - CPF: 569.020.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA SOUSA LUZ - CPF: 340.355.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON MENESES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE RESPLANDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.207.881-07 (APELANTE), ENILDA GUNTHER - CPF: 240.525.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ILARIO SOUSA DA LUZ - CPF: 181.112.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VERGÍLIO PEREIRA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOVELINA PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PEDRO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WELVES COSTA BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO PINTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), IRANIO PINTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GOMES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA PEREIRA FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DIAS FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO SERPA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMILA AGUIAR LUZ - CPF: 047.207.991-32 (ADVOGADO), ANTONIO SOUSA DA LUZ - CPF: 166.948.301-06 (APELADO), LUDIMILA AGUIAR LUZ - CPF: 047.207.991-32 (ADVOGADO), PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.207.881-07 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE DE SOUZA PINTO -
CPF: 608.839.368-87 (APELANTE), WALKIRIA FATIMA CAUDURO - CPF: 903.906.288-91 (ADVOGADO), RAVEL MALDI BORGES - CPF: 567.407.436-49 (ADVOGADO), VIRGILIO PEREIRA MIRANDA - CPF: 340.343.311-00 (APELANTE), VIRGILIO PEREIRA MIRANDA - CPF: 340.343.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAVEL MALDI BORGES - CPF: 567.407.436-49 (ADVOGADO), JOSE RIOS DE SOUSA - CPF: 340.343.821-04 (EMBARGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), CHARLES MENEZES MARTINS - CPF: 569.020.181-20 (EMBARGADO), THAMY DE AZAMBUJA - CPF: 009.471.291-38 (ADVOGADO), DAUTO DIVINO GOMES LIMA - CPF: 153.989.941-15 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
REJEITADA A QUESTÃO DE ORDEM. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO A ALGUNS DOS OCUPANTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE POSSE JUSTA E REGULAR – EXISTÊNCIA DE DEMANDA POSSESSÓRIA ANTECEDENTE COM ACORDO FORMALIZADO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO COM DECLARAÇÃO DA POSSE DO AUTOR – POSTERIOR INGRESSO E TAMBÉM DOS ANTIGOS RÉUS – HIPÓTESE DE NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO CONTRA O EMBARGADO – OCUPAÇÕES OCORRIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DE LIDE POSSESSÓRIA ANTERIOR JULGADA PROCEDENTE – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

O advogado Leonardo Benevides Alves se inscreveu para fazer sustentação oral, o que, porém, não é admitido em Embargos de Declaração.

ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21424/O.

Exatamente, senhor Presidente.

Permita-me, no entanto, fazer um apontamento antes de iniciar o julgamento, até porque creio que essas duas questões de fato que pretendo levantar podem suspender o julgamento destes Embargos.

Se Vossa Excelência permitir, é claro.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Autorizo apontamento breve.

ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21424/O.

Obrigado,
S
enhor Presidente
.

Temos uma situação que trata de Embargos de Declaração onde a parte contrária não foi intimada para contrarrazoar.

Como há pedido de efeitos infringentes, entendemos que seria cabível a intimação da parte adversa para uma melhor prestação jurisdicional, mas não bastasse isso, há informação nos autos do falecimento de uma das partes interessadas.

Houve essa habilitação no processo após o julgamento da apelação. O falecimento se deu no ano de 2021. Esse processo já foi
apreciado neste Tribunal, Vossa Excelência determinou o retorno para a vara de origem para que houvesse o julgamento dos Embargos de Declaração. Foi julgado e nesse ínterim a parte faleceu.

Quando o processo retornou ao Tribunal não havia notícia do falecimento dessa parte e uma das partes foi impedida de contrarrazoar.

Estou ingressando como advogado nesse processo agora, na fase de Embargos de Declaração e verifiquei essa situação porque quando fui apurar quais partes poderia representar, foi noticiado o falecimento dessa parte.

Tem essa informação nos autos, mas trago ao Tribunal e a Vossa Excelência para que, como relator, suspenda o julgamento e determine a regularização processual para que possamos representar essa parte, protocolando uma petição chamando o feito à ordem e explicando todo o andamento processual.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Doutor Leonardo, entendo a manifestação de Vossa Excelência, contudo compete ao relator decidir se intimará a outra parte quando há possibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

Portanto, não cabe essa discussão.

Ademais, alguém se diz herdeiro de pessoa também herdeira, e o senhor Raimundo não consta no rol dos embargantes nem dos demandantes.

ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21424/O.

Senhor Presidente,

Ele está na condição de terceiro interessado porque
,
na verdade
,
a sentença garantiu proteção possessória para o senhor Raimundo, mas o Tribunal reformou a sentença de primeiro grau e retirou essa proteção possessória, por isso ele tem interesse na causa.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Indefiro a questão suscitada e passo ao julgamento.

ADVOGADA RAIZZA SOUSA MATOS, OAB 14780/O.

Senhor Presidente, pela ordem.

Desculpe, registrei também meu pedido para manifestar quanto a alguns fatos relevantes.

Serei chamada também? Estou aguardando.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Doutora
Raízza
, a senhora defende os interesses de qual parte?

ADVOGADA RAIZZA SOUSA MATOS, OAB 14780/O.

Senhor Presidente,

Represento o s
enhor
Antônio Souza Luz e atuo em causa própria porque sou sucessora do senhor
Valmo
Rodrigues Matos, que é sucessor do senhor Raimundo, que faleceu no decorrer do processo.

O Senhor José moveu ação contra o senhor Raimundo Gomes, parte nos autos, e houve também a análise do mérito referente ao seu Raimundo Gomes e houve sentença sobre a posse dele.

O senhor Raimundo Gomes vendeu a posse para o senhor
Valmo
no decorrer do processo. Só que tanto o seu Raimundo quanto o senhor
Valmo
faleceram, e nós sabemos que no Código Processo Civil o dever de informar os sucessores são de todas as partes, inclusive pode ser feito de ofício pelo juiz em qualquer instância.

Neste caso, não houve a regularização e ela deve ser feita em qualquer instância, em qualquer momento, ser suscitada por qualquer parte, inclusive pelo magistrado.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Tecnicamente, o senhor Raimundo não figura no processo.

ADVOGADA RAIZZA SOUSA MATOS, OAB 14780/O.

Senhor Presidente,

Acontece que houve um erro no cadastro do sistema porque o senhor José Pinto recorreu da decisão que deu a posse ao seu Raimundo.

O senhor Raimundo faz parte do processo de primeiro grau e o nome dele também deveria estar no sistema do segundo grau porque o escopo da apelação também o incluiu e por isso tem que estar dentro do rol.

ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21424/O.

Senhor Presidente.

Quando o processo veio para o Tribunal fizeram o cadastro de terceiro interessado para o senhor Raimundo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Doutor Leonardo.

Consta nos autos que Raimundo teria sido sucedido por
Valmo
, que não participa da lide e teria adquirido as terras de Raimundo Gomes, que faleceu e foi réu na Ação de Reintegração proposta pelo ora embargado.

De qualquer maneira, doutora
Raízza
, indefiro também a arguição de Vossa Excelência, que se diz sucessora de
Valmo
, que é sucessor de Raimundo.

ADVOGADA RAIZZA SOUSA MATOS, OAB 14780/O.

Pela ordem, Des. Rubens,

Será concedida a oportunidade de falar os fatos que gostaria de apresentar?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Não é permitida a sustentação oral em julgamento de Embargos de Declaração.

ADVOGADA RAIZZA SOUSA MATOS, OAB 14780/O.

Registro, então, os meus protestos.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Está registrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
à Apelação de
Antônio Sousa da Luz e Pedro Fernandes de Oliveira Filho
e deu provimento ao Recurso do Espólio de José de Souza Pinto para julgar integralmente procedente a Ação de Reintegração de Posse, com inversão do ônus
da
sucumbência (ID. 212496658).

O embargante
Virgilio
Pereira Miranda aduz que não foi intimado da sentença e dela tomou conhecimento “
poucos dias atrás
”; que não há nos autos sequer intimação das demais partes que figuram no polo passivo ou mesmo de terceiros interessados.Nesse ponto, alega omissão do aresto, já que os litisconsortes passivos necessários não foram citados pessoalmente nem por edital.

Acrescenta que não houve a citação da sua mulher, e que não foram intimados para a audiência.

Transcreve julgados do STJ que ratificariam seu argumento de nulidade processual (ID. 213696653).

Consta nos autos petição da advogada
Raizza
Sousa Matos chamando o feito à ordem para suspender a tramitação do Recurso em razão do falecimento de Raimundo Gomes da Costa, que teria vendido a porção de terras para
Valmo
Rodrigues Matos, pai da advogada
peticionante, também falecido, de modo que devem ser chamados os herdeiros de ambos a integrar a lide, e anulados todos os atos posteriores.

Relaciona os herdeiros de
Valmo
, e pede a citação de todos.

Na sequência discorre sobre a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, exercida por Raimundo.

Antônio Sousa da Luz
, José Rios de Sousa,
Antonio
Serpa Luz, Charles Menezes Martins, Ismael José da Silva, Joio Pedro Ribeiro, Roberto Gomes dos Santos,
Welves
Costa
Brandio
,
Enilda

Ginther
, Dilma Sousa Luz e Marta Pereira Franco indicam também omissão e arguem que “
a lide possessória que deu origem a este apelo reveste-se de sensível apelo social
”; que se trata de verdadeiro latifúndio improdutivo, onde várias famílias visam “
imprimir verdadeira utilidade à área
”.

Ressaltam que não foram respeitados os trâmites legais, pois não foi designada audiência de justificação nem há lastro probatório para o provimento da Apelação do embargado; que não lhes foi oportunizado o direito de produzir provas; que o acórdão se amparou unicamente na inspeção judicial, ignorando “
infindável arcabouço probatório amealhado aos autos pelos Embargantes
”, e que a inicial não individualiza a área invadida.

Requerem esclarecimentos do TJMT sobre a conclusão de que o apelado é o possuidor do imóvel, e a respeito da função social no tocante ao embargado.

Destacam que a conexão não foi analisada corretamente, uma vez que, quando suscitada, nenhum dos feitos havia sido julgado, o que causou prejuízo para a embargante Dilma, que teve sua
posse reconhecida na demanda n. 0001150-65.2012, de maneira que há violação expressa ao art. 55, §1º, do CPC; que era ônus do embargado provar o esbulho; que nenhum dos embargantes subscreveu o acordo homologado na Possessória anterior; que a irregularidade ambiental foi constatada em apenas um lote, não podendo ser estendida aos demais; que o aresto também não faz menção às atividades pecuárias que exploram no local.

Reportam-se aos documentos juntados, inclusive às declarações firmadas pelo legislativo municipal, assim como às benfeitorias.

Pugnam pela concessão do efeito suspensivo de que trata o §1º do art. 1.026 do CPC, e pelo provimento dos Embargos de Declaração, sobretudo para negar provimento à Apelação do embargado (ID. 213935164).

É o relatório.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

De início cumpre analisar a “
questão de ordem
” apresentada no ID. 213751694.

O argumento é de que
Valmo
Rodrigues Matos, sucessor de Raimundo Gomes dos Santos, em nenhum momento foi integrado na lide, nem os herdeiros, após o seu falecimento, e tampouco os do próprio Raimundo, também durante a tramitação da demanda.

Ocorre que
Valmo
nunca constou como sendo um dos ocupantes da área ou sucessor de Raimundo, tanto é que
não
se encontrava no imóvel no momento da inspeção judicial e da perícia. Desse modo, não haveria razão jurídica para que fosse citado da Ação ou que seus herdeiros a integrassem nesta fase processual.

Ademais, a alegação é de que ele teria adquirido as terras de Raimundo Gomes da Costa, que, todavia, foi réu na Ação de Reintegração de Posse n. 156-47.2006.8.11.0017 (a primeira proposta pelo ora embargado).

Na audiência de justificação de posse de mencionado processo (156-47.2006.8.11.0017), ele e os outros réus concordaram com o pedido inicial, reconheceram a posse do autor, ora embargado, e requereram prazo para desocupação voluntária, mas depois retornaram na área. Essa situação foi comprovada por ocasião da constatação efetuada no local, a qual precedeu ao deferimento da liminar naquela demanda, quando noticiado o não cumprimento do acordo.

Assim, ainda que o genitor da peticionária tenha adquirido de Raimundo Gomes dos Santos, este último já não detinha nenhum direito de pleitear qualquer posse porque, juntamente com os outros réus naquele feito ajuizado em 2006 (Roberto Gomes dos Santos, seu filho e
Welves
Costa), celebrou acordo reconhecendo a posse do autor/embargado e obteve prazo para desocupação voluntária.

Posto isso,
não conheço
da “
questão de ordem
”.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O RELATOR REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O

VISTA

(
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista por conta da questão de ordem suscitada pela advogada
Raizza
Sousa Matos
que postula a suspensão da tramitação do Recurso em razão do falecimento do requerido Raimundo Gomes da Costa, que teria vendido a porção de terras para
Valmo
Rodrigues Matos
, pai da causídica, o que, no seu entendimento, enseja o chamamento dos herdeiros de ambos (Raimundo e
Valmo
) para integrar a lide.

De pronto, entendo que o e. Relator, agiu bem ao indeferir a questão de ordem.

Primeiro, sequer há prova que Raimundo teria vendido a porção da área para
Valmo
, da gleba conhecida como Fazenda
Partizal
, na medida em que não há, de concreto, documentos que comprovem suposta negociação das terras.

Segundo, a
sentença foi proferida em 2015, bem depois do suposto negócio realizado em 2019, o que só corrobora a ideia de que
Valmo
,
em momento algum,

fora reconhecido como sucessor de Raimundo, tampouco há pedido acostado nos autos neste sentido.

Terceiro, como posto no acórdão embargado, ao julgar o RAC (id 212496658), restou reformada a sentença pelo fato de que os requeridos, em especial

Raimundo Gomes, Roberto Gomes e
Welves
Costa, já haviam sido retirados da área por força de anterior Ação de Reintegração de Posse n. 000156-47.2006.8.11.0017, proposta pelo autor (hoje Espólio de José de Souza Pinto) em 2006.

Ocorre que se Raimundo e demais requeridos, reconheceram a posse em favor do autor embargado, conforme posto na referida ação possessória nº 156-47.2006.8.11.0017, por óbvio é circunstância que evidencia que ainda que se admita que
Vamo

tenha adquirido a posse de
Raimundo
em 2019, este último há muito já não
ostentava nenhum direito de pleitear proteção possessória, porque havia reconhecido o direito do embargado em demanda outra.

Em conclusão, não socorre o fundamento de nulidade, porque, a rigor,
Valmo
nunca integrou a lide, não estava na posse no momento da inspeção judicial e tampouco foi postulado, na origem, eventual sucessão/substituição processual de Raimundo.

Efetivamente, não havia como de resto não há razão jurídica para que fosse citado para responder a ação ou, agora em sede de recurso, a citação dos herdeiros, seja de Raimundo como de
Valmo
Rodrigues Matos.

Ante o exposto
, acompanho o e. Relator para rejeitar a questão de ordem.

É como voto.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

No que concerne aos
Embargos de Declaração de
Virgilio
Pereira Miranda
, importante registrar novamente que, conforme consignado com clareza no acórdão, o embargado propôs a primeira Ação Possessória (2006) contra
Welves
Costa, Raimundo Gomes dos Santos e seu filho Roberto Gomes dos Santos, que formalizaram acordo já na data da audiência de justificação de posse, em que admitiram a posse do autor e obtiveram prazo para desocupação voluntária.

Descumpridos os termos pactuados, foi pleiteada e concedida a liminar, em cujo cumprimento constatou-se a presença de
outros ocupantes, tendo o mesmo embargado ajuizado a segunda Possessória, em que foi prolatada a sentença ora recorrida.

Porém, entre os novos ocupantes não consta que o ora embargante
encontrava-se
na área. Prova disso é que lá não estava quando ocorreu a primeira constatação, ficando evidente que adentrou no imóvel por aquisição de algum dos réus.

Vale ressaltar que ele (embargante) nem sequer informa a época ou de quem teria adquirido.

O que fica manifesto no caso é que ocupou as terras bem depois do ajuizamento da Ação, pois não estava no local quando feitas as diligências, não havendo amparo jurídico para a sua pretensão de, nesse momento processual, ser citado dos termos da lide e serem anulados todos os atos nela praticados, até porque, tendo adquirido de algum dos réus, deve se submeter aos efeitos da decisão proferida.

Dessa forma, não há os vícios apontados.

No tocante aos
embargantes descritos no ID. 213934198
, Antônio Sousa da Luz e Pedro Fernandes de Oliveira, interpuseram a Apelação em que foi proferido o aresto ora impugnado.

Como relatado, os embargantes ressaltam a questão social; que se trata de área improdutiva; que há várias famílias que pretendem utilizar as terras; irregularidade na tramitação porque não houve audiência de justificação e nem elementos comprobatórios a justificar o provimento do Recurso do embargado; que não lhes foi oportunizado o direito de produzirem provas; que o acórdão se amparou unicamente na inspeção judicial, e que a área invadida não foi individualizada.

Pedem esclarecimento do TJMT sobre a conclusão pela existência de posse do apelado e a função social por ele exercida. Retomam a alegação de conexão, principalmente no que diz respeito à lide em que foi reconhecida a posse de Dilma; que alguns dos embargantes não firmaram o acordo na primeira Possessória; que a irregularidade ambiental foi constatada em apenas um lote, não podendo ser estendida aos demais; que o aresto também não se referiu às atividades pecuárias que exploram no imóvel.

Ao contrário do alegado, assim ficou consignado no acórdão atacado:

“CONEXÃO

Os réus, Antônio Sousa da Luz e Pedro Fernandes de Oliveira Filho, arguem conexão entre este feito e a Ação de Reintegração de Posse n. 0001150-65.2012.8.11.0017 (código n. 35084), convertida em Manutenção, proposta por Antônio Sousa da Luz contra Charles, Ayrton Meneses Martins,
Erminio
(filho de Aurindo), Vicente
Resplande
de Souza e José de Souza Pinto (autor da presente demanda), tendo por objeto o imóvel denominado Chácara Entre Dois Lagos, localizado entre os Lagos Jatobá e Pereirinha, no município de
Luciara
(MT), com aproximadamente 400
ha
, que confronta pelo lado direito com o Retiro de Maria Pereira Franco, pelo lado esquerdo com o Retiro de Dilma Luz, na frente com a MT-100 e nos fundos com o Rio Araguaia, sob a justificativa de que há 6 anos ocupa a referida porção de terras como se dono fosse, e que em 21-5-2012 Charles,
Ayrton e Vicente queimaram as cercas; que anteriormente já havia ajuizado Ação Possessória contra Charles, extinta em virtude de acordo em que o réu (Charles) abandonou o local.

A liminar foi deferida a seu favor, sendo ele mantido na posse das terras ocupadas. Na sequência requereu a conexão com a presente Ação de Reintegração de Posse (n. 0001016-04.2013.8.11.0017), que lhe propôs José de Souza Pinto (hoje Espólio) e da qual teve origem o Recurso ora em análise. Ocorre que na mesma petição consignou que se trata de área distinta.

Em outra ocasião requereu e obteve a extensão da manutenção de posse para Dilma Souza Luz. Também foi deferida a reunião dos processos (n. 1150-65.2012 e 1016-04.2013).

No feito n.1150-65.2012.8.11.0017 foram julgados improcedentes os pedidos do ora apelante, ali autor, e parcialmente procedente o pedido contraposto do Espólio, além de determinado ao ora apelante que, a expensas dele, desfizesse as construções existentes na área que ocupa. E mais, foi deferida a manutenção de posse pleiteada por Dilma no tocante ao Espólio de José de Souza Pinto, e indeferida quanto aos demais réus (Charles, Ayrton e Vicente) e o ora apelante.

A sentença foi prolatada em 7-6-2021. Em 11-6-2021 Antônio Sousa da Luz informa que ingressou com Recurso no processo n. 0001016-04.2013.8.11.0017, ora em exame, em 17-7-2021 pede a conexão desta lide com o feito n. 1016-
04.2013.8.11.0017, assim como o seu sobrestamento para julgamento conjunto, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, porque já estavam sentenciados. O trânsito em julgado foi certificado, e arquivados aqueles autos.

Como visto, não há conexão, tampouco situação que autorize a suspensão da tramitação deste Recurso, até porque a sentença foi prolatada em 13-7-2015.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

José de Souza Pinto propôs em 21-5-2013 Ação de Reintegração de Posse contra Charles Menezes Martins,
Enilda
Gunther, Pedro Fernandes, Pedro Ribeiro, Antônio Sousa Luz, Abimael, José Rios “e outros que se encontrarem no local dos fatos”, sob a alegação de que invadiram imóvel de sua propriedade e posse (Fazenda Independência, situada no município de
Luciara
- MT).

Argui na inicial que por ocasião do cumprimento de mandado de reintegração expedido no Processo n. 156-47.2006.8.11.0017, em curso na 1ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, o oficial de justiça constatou em 22-12-2012 que, além dos réus nominados na respectiva demanda, ali também foram encontrados “Charles Menezes Martins, Gina “de tal”, servidora pública, Pedro Fernandes, Pedro Ribeiro, Antônio Sousa Luz, Abimael “de tal” e José Rios”, de forma que o esbulho a partir dessa data seria manifesto. Juntou cópia desse feito e do Termo de Audiência
de Justificação Prévia realizada em 20-2-2006, no qual consta acordo em que foi concedido prazo para a desocupação (ID. 111539976 – fl. 17).

Diante do retorno dos réus, procedeu-se à constatação, oportunidade em que foi notada a presença deles, dentre os quais, os ora apelantes (22-12-2012). Nesse momento foi deferida a liminar e determinado o prosseguimento daquela lide.

No mencionado acordo ficou registrado que as partes fizeram composição amigável somente no que tange às pessoas que adentraram na área em outubro e novembro de 2005, e nesses termos foi homologada, sendo estabelecido prazo para a retirada dos pertences dos ocupantes.

Infere-se do auto da mencionada constatação (ID. 111539996) que os réus acima referidos voltaram para a área próxima à sede, e, na sua grande maioria, eram os mesmos.

Porém,
um grupo menor de “novos invasores” entraram
na parte que fica às margens do lago, dentre eles Pedro Fernandes e Antônio Sousa da Luz, sendo que apenas
Enilda
construiu um rancho; os demais possuíam pequenas “choças”, cobertas de palha e sem paredes, porém nenhum deles residia ali, mas em
Luciara
(MT).

Com amparo nesse fato foi ajuizada a Ação que deu origem ao presente Recurso (n. 0001016-04.2013), cuja liminar foi indeferida por ausência de rol de testemunhas e de demonstração do local exato e da data do suposto esbulho,
embora houvesse provas da invasão, mas não de que tivesse ocorrido em dezembro de 2012 (n. 111539986).

Nas razões apresentadas, os apelantes sustentam que o extrato do processo ajuizado em 2006 comprova que Antônio Sousa da Luz já estava na área, o que estaria demonstrado no feito conexo, inclusive que o apelado José de Souza Pinto nunca exerceu a posse naquele local; que o convencimento do Juízo se limitou ao fato de que as benfeitorias seriam novas na data da inspeção (22-11-2013), quando na verdade foram destruídas em razão de incêndio criminoso em outubro de 2020, momento em que sua casa, roça e cercas foram queimadas, e ele foi autuado pela SEMA, como provado no feito conexo.

Relacionam todos os comprovantes de despesas e contratos firmados, bem como recibos de compra de materiais, juntam fotografias da destruição e da posterior reconstrução, e mostram a existência de Pedido de Regularização Fundiária protocolado em 8-12-2010 em relação à área que ocupam, todos contidos na lide com código n. 35084.

No entanto, independentemente das benfeitorias realizadas após a inspeção, dizem que Antônio Sousa da Luz sempre exerceu atividade pecuária no local, ao contrário do apelado/autor, conforme certificou o oficial de justiça.

Quanto a José Pedro Fernandes, argumentam que a porção de terras que ocupa foi adquirida de Edmar Máximo da Silva, período que deve ser somado ao deles, em observância ao artigo 1.207 do Código Civil.

Nesse ponto destacam a plantação de bananal em 2011 e de mandiocal em 2012, a construção de poço, casa e cercas, além de fotos de plantas cujo tamanho revela a posse desde 2011, enquanto não há nada que ateste a do apelado.

Assinalam que não há depoimento de nenhuma testemunha arrolada pela parte autora que comprove a sua posse, até porque ninguém a teria afirmado.

Acrescentam que na ocasião da Inspeção o Juízo consignou a ausência de vestígios de posse do autor na Fazenda Independência.

A Inspeção foi efetuada pelo magistrado, acompanhado por peritos, e no Laudo foram especificadas três possibilidades de se projetar o perímetro da Fazenda Independência, objeto da invasão, nominando-as de Mapa 1, 2 e 3.

O primeiro (Mapa 1) partindo do ponto indicado por terceiro (Gil); o segundo (Mapa 2), tomando por referência as fazendas confrontantes já georreferenciadas; e o terceiro (Mapa 3), o caminhamento da matrícula 7.415 (ID. 111539988).

Pelo mapa 3, a grande maioria das ocupações estaria fora do perímetro da Fazenda Independência.

A questão foi decidida pelo Juízo a quo com base no Mapa 2.

Os peritos anotaram que Charles Menezes detém posse antiga, pois mais de ano e dia. Da mesma forma as exercidas por Vergílio Pereira Miranda e Jovelina Pereira Lima, inclusive em razão da existência de rede de energia, um curral e uma casa de material coberta de Eternit; que Marta
Pereira Franco e Antônio Dias Franco, por informação deles próprios, deteriam posse há mais de 16 anos, embora as fotografias revelem uma casa construída com restos de madeiras, aparentando estar inacabada, e outra coberta com lona.

Sobre Antônio Sousa da Luz, disseram que ele mesmo informou que está ali há 3 anos e que foi autuado pela SEMA por ter feito um pequeno desmatamento. Contudo, os peritos declararam que a ocupação é recente, e que no local existe apenas uma choupana coberta de palha; que Dilma Souza Luz também alegou estar na área desde 2009 e que a ocupa para turismo. As fotografias mostram construção recente de uma casa e poço, ambos inacabados.

Também se reportaram a Abimael, cujas benfeitorias se constituem em ruínas e/ou estão apenas iniciadas, e ele não foi encontrado no imóvel.

Sobre José Rios, não foi localizada nenhuma atividade econômica, e as benfeitorias seriam as da sede da fazenda. As fotografias demonstram somente uma placa pregada em uma árvore com os dizeres “Rancho Jatobá”.

Sobre Antônio Serpa Cruz, não há nenhuma identificação de atividade econômica, tampouco reside no local, havendo ali apenas uma choupana coberta de palha sem paredes.

Enilda
Gunther declarou ocupar a área há 4 anos, que a adquiriu de Manoel Adorno, mora no local e é servidora pública aposentada.Todavia, não há sinais de exploração perto do lado do Jaraqui, e as benfeitorias consistiam em
uma choupana coberta de palha, outra com telhas Eternit e um poço inacabado.

Em relação a
Welves
Costa Brandão, Arnaldo e
Iranio
Pinto dos Santos, que só um deles se encontrava nas terras, o qual afirmou que ocuparia área da Gleba Paulista, e não da Fazenda Independência. Como benfeitorias constataram um barraco coberto de palha sem paredes e lavoura de mandioca, indicativo de posse de mais de um ano.

Raimundo Gomes da Costa não foi encontrado no momento, mas reside no local e cultiva mandioca. Entenderam que a posse seria de mais de um ano, e que também havia pastagem, um curral e um barracão sem paredes.

Roberto Gomes dos Santos declarou que reside ali, e a mulher dele é funcionária pública da prefeitura de
Luciara
(MT), mas os peritos apuraram que se cuida de ocupação recente, a existência de plantação de mandioca e bananeiras, além de pastagem. Disse, ainda, acreditar que a área não está dentro do perímetro da Fazenda Independência, e, sim, da Gleba Paulista; é filho de Raimundo; as fotos mostram choupana coberta de palha sem paredes.

João Pedro Ribeiro teria plantação de mandioca e banana, bem como 6 reses; abertura recente; fotos de choupana coberta de palha sem paredes.

Quanto a Pedro Fernandes de Oliveira, constataram que a posse é recente (três meses), adquirida de Edmar Máximo da Silva, não desenvolve atividades, mora na cidade de Santa
Terezinha, fotos mostram uma choupana coberta de palha sem paredes e um poço inacabado.

Ismael José da Silva declarou aos peritos que está ali há três anos, mora na cidade, fez derrubada recente, cria 12 reses e 4 animais de tração, trabalha de servente de pedreiro; fotos mostram uma choupana coberta de palha e sem paredes (ID. 111539988).

Nos Embargos de Declaração opostos pelo Espólio do autor, José de Souza Pinto, foi suscitada omissão sobre o fato de que os réus Raimundo Gomes, Roberto Gomes e
Welves
Costa, que foram retirados da área na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo autor/apelante em 2006 (processo n. 156-47.2006) e depois retornaram, mesmo tendo anteriormente formalizado acordo para desocupação, foram agora agraciados pela sentença ora recorrida, já que deferido o pedido contraposto.

Por conseguinte, o autor, José de Souza Pinto, hoje Espólio, ajuizou em 2006 a Ação de Reintegração de Posse n. 000156-47.2006.8.11.0017, e na audiência de justificação, em 20-2-2006, os réus reconheceram a posse e se comprometeram a desocupar o imóvel.

No acordo, homologado judicialmente, foi fixado prazo para retirada de seus pertences.

Todavia, retornaram ao local, sobrevindo pedido liminar do autor, deferido após a constatação feita em 22-12-2012, ocasião em que foi comprovado que, além dos respectivos réus, outras pessoas ingressaram ali, as quais foram
inseridas no polo passivo da nova Ação de Reintegração, a ora em exame (n. 0001016-04.2013.8.11.0017).

Dessa maneira, a situação fática não autoriza o reconhecimento do pedido contraposto formulado por nenhum dos réus, muito menos de que eles exerceriam posse antiga, justa e com ânimo de dono.

Isso porque, em audiência na demanda possessória anterior, os respectivos réus admitiram a posse do autor, tanto assim que se comprometeram a deixar a área e pleitearam prazo para fazê-lo. Esse acordo foi homologado pelo Juízo da causa.

Acontece que eles não o cumpriram e voltaram ao imóvel, como comprovado pela constatação, que mostrou também que, além deles, adentraram no local os réus da Ação de Reintegração que deu origem ao presente Recurso (n. 0001016-04.2013.8.11.0017), entre eles Antônio Sousa da Luz e Pedro Fernandes de Oliveira Filho, sobre os quais a Inspeção mencionada acima constatou que suas ocupações são recentes.

Importante registrar que os réus da demanda ora em apreciação se instalaram às margens do rio e lagos, e usam o lugar como pesqueiro. É o que se infere claramente das construções descritas no Laudo Pericial, pois se constituem em choupanas cobertas com palha e sem paredes e poços de água, estilo antigo, e todos inacabados, o que indica uso esporádico.

Deve ser igualmente observado que eles não residem no local nem tiram dali seu sustento e o da família, pois moram na cidade, onde certamente exercem outras atividades, tanto assim que muitos deles disseram aos peritos que utilizam o local nos finais de semana.

E mais, a ocupação aparenta ser irregular em relação ao meio ambiente. Tanto isso é verdade que o próprio apelante Antônio Sousa Luz diz que foi autuado pela SEMA por ter feito pequeno desmatamento, o que deixa claro que não só
ele
mas também os demais réus ocupam áreas de preservação permanente, já que estão situadas às margens do Rio Araguaia e de Lagos, o que afasta a intenção de “dar função social” como constou na sentença. Aliás, a interpretação para esse princípio constitucional é de que “a propriedade atenderá a sua função social com o aproveitamento racional e a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente”, conceito que no caso concreto se aproxima mais à destinação que vinha sendo dada pelo proprietário e autor da demanda possessória originária, José de Souza Pinto.

Posto isso, nego provimento ao Recurso dos réus, Antônio Sousa da Luz e Pedro Fernandes de Oliveira Filho.

Dou provimento ao Recurso do autor, Espólio de José de Souza Pinto, para julgar integralmente procedente a Ação de Reintegração de Posse n. 0001016-04.2013.8.11.0017. Inverto o ônus
da
sucumbência, e mantenho o valor fixado na sentença, até porque “a jurisprudência do STJ já estava
pacificada no sentido de que a sucumbência seria regida pela lei vigente na data da sentença, posicionamento que foi mantido com o atual código
e também
é defendido na doutrina” (EARESP 1255986, rel. Min. Luiz Felipe Salomão)”.

A propósito do argumento de que a embargante Dilma teve a sua posse reconhecida na Ação Possessória n. 0001150-65.2012, como também ficou consignado no acórdão na parte que analisou a conexão, referida Ação foi proposta pelo embargante Antônio Souza da Luz contra os também embargantes Charles, Ayrton Menezes,
Erminio
, Vicente de Souza, e o embargado José de Souza Pinto e tem por objeto uma porção da área, feito julgado improcedente e reconhecido o pedido contraposto do embargado.

Como visto, não apontam nenhuma das situações descritas no artigo 1.036 do CPC, sendo flagrante a pretensão de reexame da causa,o que é vedado nesta via, que se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em síntese, o embargante
Virgilio
Pereira Miranda sustenta omissão no a. embargado, acerca da necessidade de sua citação pessoal ou por edital, como litisconsorte, na ação de origem, o que acarreta a anulação dos atos processuais e retorno do feito à origem para regular tramitação.

Sabe-se da dificuldade da citação emação possessória de caráter multitudinário, inclusive, diante de corriqueira alteração do polo passivo neste tipo de demanda.

No caso em exame, todavia, fato é que nem na primeira ação possessória nº 156-47.2006.8.11.0017, como na presente nº 0001016-04.2013.8.11.0017, ambas ajuizadas pelo ora embargado, o ora embargante
não
fora nominado integrar a lide.

Com efeito, a ação foi ajuizada em desfavor de Charles Menezes Martins,
Gima
de Tal, Pedro Fernandes, Pedro Ribeiro da Silva,
Antonio
Souza da Luz,
Bimael
Pereira da Silva, José Rios de Souza e Outros, isto é, além das pessoas descritas, a demanda foi ajuizada em desfavor de outros eventuais ocupantes do imóvel.

Ocorre que o ora embargante, muito embora pretenda defender sua posse, sequer menciona em qual extensão da área se daria tal exercício e, mais, se não o mais importante, desde a realização do mandado de constatação, realizado pelo Sr. Oficial de Justiça em 30-9-2013 (id 43985912 - pág. 806 a 849), foi certificado não havia ninguém no local, à medida que foram constatados vários barracos abandonados, isto é,o ora
embargante não estava na área. Tal fato autoriza concluir que muito provavelmente é que somente depois de distribuída a presente ação é que Vergílio adentrou à posse.

Dito isto, se a dinâmica fática e processual demonstra que a ocupação na área foi depois do ajuizamento da ação, sendo certo, ainda, que o ora embargante nunca se insurgiu ou interveio por qualquer meio que fosse, mostra-se temerário acolher o pedido de nulidade do processo com anulação dos atos para que seja citado, depois de mais de dez anos do trâmite desta ação, cuja conduta cintila, em verdade, para a chamada nulidade de algibeira, o que não pode ser permitido.

É que estranhamente, sem qualquer justificativa, somente agora, em sede de embargos de declaração, isto é, depois que a sentença foi reformada no acórdão embargado, contrariamente aos interesses do Embargante, é que ele achou por bem aparecer no processo para reclamar suposto vício de citação, naturalmente afim de se beneficiar, o que não se admite justamente porque tal comportamento não se harmoniza com a boa-fé processual que se espera de todos as partes.

Nesse sentido, orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO, IMPOSSIBILITANDO A REPETIÇÃO DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE APENAS O SEGUNDO TENHA TRÂNSITO. ATO IRRETRATÁVEL.
HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE ALGIBEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação monitória.

2. Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o prazo legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse contexto, a apresentação de novo recurso pela parte.

3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada.

4.
Esta Corte Superior entende que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.

(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.982.135/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

De igual modo os
declaratórios opostos por
Antonio
Sousa da Luz e outros
(id 213935164), não merecem provimento,
porquanto se trata, em essência, de rediscussão do que fora amplamente discutido e decidido no recurso de apelação que, de resto não apresenta qualquer vício passível de ser sanado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024.